Tribunal: TJES
Processo: 5012014-16.2022.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012014-16.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SERRA
RECORRIDO: CHRISTIANO MOLLERCKE BARBOSA
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº: 5012014-16.2022.8.08.0048

RECORRENTES: MUNICÍPIO DE SERRA

RECORRIDO: CHRISTIANO MOLLERCKE BARBOSA

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

RELATÓRIO

Dispensado, nos termos do art. 38 e 46 da Lei n. 9.099/95 e enunciado n. 92 do FONAJE.

PROJETO DE VOTO

O recurso é cabível, tempestivo e a fazenda pública é dispensada do recolhimento de custas judiciais de preparo recursal nos termos do art. 91 do CPC. Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso interposto.

Conforme consta na sentença combatida: “
Tratam os presentes autos de Ação Ordinária ajuizada por CHRISTIANO MOLLERCKE BARBOSA em face da MUNICÍPIO DE SERRA, na qual requer o pagamento de danos materiais e morais. Afirma o Autor que no dia 15 de março de 2022 conduzia seu veículo pela Rua 02 (Número 01, início da rua, próximo a empresa Incesa, logo após a rotatória), no bairro Civit II, em Serra/ES, local onde está ocorrendo a obra da “Rotatória do O”, e acabou atingindo um pneu cimentado que foi usado para “sinalizar” e proteger uma tampa de bueiro que tinha sido restaurada. Aduz ainda que o objeto se camuflava entre a pista asfaltada e a noite escura, sendo que não havia nenhuma outra sinalização no local que indicasse a presença do pneu cimentado na pista. Atesta ainda que a colisão provocou danos ao carro, motivo pelo qual requer o pagamento de indenização por danos materiais e morais. O Município de Serra, através de seu Procurador, alega a ausência de responsabilidade civil e pede a total improcedência do pedido autoral”.

O Juízo
a quo

julgou a ação PROCEDENTE EM PARTE
, nos seguintes termos: “
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido na Inicial para condenar o MUNICÍPIO DE SERRA a pagar ao Autor CHRISTIANO MOLLERCKE BARBOSA a quantia de R$ 6.903,24 (seis mil novecentos e três reais e vinte e quatro centavos), valor que deverá ser corrigido monetariamente, desde a data do efetivo prejuízo (15/03/2022), com base na Taxa Referencial (TR), e que, ainda, deverá ser acrescido de juros de mora a partir da citação, devidamente corrigidos unicamente por meio da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), conforme artigo 3º da emenda Constitucional nº 113/2021. RESOLVO O MÉRITO, nos termos do artigo 487, incisos I e II, do Novo Código de Processo Civil
”.

Rejeitados os embargos opostos, o Requerido interpôs recurso no id 13814137 pretendendo a reforma da sentença.

Contrarrazões no id 13814138.

Após compulsar os autos, percebo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei n. 9.099 e, também, observando o enunciado n. 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o qual dispõe que: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”. Nesse mesmo sentido:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI No. 9.099/95.
SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos
. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei no. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração No 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).

O ente Recorrente sustenta que,
in casu
, a responsabilidade da municipalidade seria subjetiva. Contudo, não apresenta argumentos capazes de infirmar o acerto da decisão combatida. O Juízo sentenciante analisou corretamente o contexto fático probatório para concluir pela responsabilidade do Município, vejamos:

“
No caso em apreço, é importante ressaltar que os fatos narrados nos presentes autos se amoldam à responsabilidade civil do Estado. Isto porque para que haja o reconhecimento da responsabilidade do Estado, é necessário que seja comprovado todo o evento lesivo, bem como o dano e o nexo causal, o que ocorreu in casu, uma vez que o Autor comprovou nos autos que os danos sofridos ocorreram em decorrência do pneu cimentado colocado em via pública, sem sinalização adequada, por funcionários que trabalham em obra no local. A via em que ocorreu o acidente está em obras e é conhecida como “Rotatória do O”, em Parque Residencial Laranjeiras, em Serra/ES. O Autor juntou aos autos do processo fotos do veículo danificado, fotos do pneu cimentado, e fotos do local pouco iluminado (ID nº 14665826). Em todas as imagens é visível a falta de sinalização do trecho em que o Autor afirma ter ocorrido o acidente. Ademais, também foi juntado ao processo imagens que comprovam o uso desses pneus cimentados pelos funcionários que trabalham na referida obra, como forma de sinalização (ID nº 19010192).
”

Argumenta o Município que não utiliza objeto como o descrito nos autos para sinalização de via pública. Ainda que a alegação seja verdadeira, atrai-se a responsabilidade do município pela omissão no dever de fiscalizar a via pública. Isto é, se não utiliza objetos como o descrito (pneu cimentado) para sinalização, tal objeto deveria ter sido removido pela municipalidade.

Portanto, o Juízo sentenciante analisou corretamente a celeuma posta e a sentença vergastada não merece retoques.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto.

Na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/95 c/c art. 85, §2º, do CPC, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência, fixando estes em 20% sobre o valor da condenação.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)